Tribunal: TCU
Processo: 018.751/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6856/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.751/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaide Batista dos Santos (XXX.502.037-XX); Ana Paula da Cunha (XXX.788.417-XX); Diva Paranhos de Araujo (XXX.916.907-XX); Evaldo Alves Luciano Junior (XXX.167.787-XX); Fabio Barreto de Abreu (XXX.532.157-XX); Ismenia Rosa Oliveira da Costa (XXX.523.917-XX); Lilian da Silva Santos (XXX.196.025-XX); Maria de Fatima Moises da Silva (XXX.576.097-XX); Regina Lima de Araujo (XXX.634.057-XX); Sebastiana Teixeira Rozendo da Cruz (XXX.837.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.